Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-74.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007639-74.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATHEUS DE CAMPOS BORGES - CPF: 073.939.011-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegada omissão. Inovação recursal. Dever do tribunal de aplicar pena justa. Redimensionamento da pena. Readequação do regime prisional. Embargos providos com efeitos modificativos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual foi desprovida, à unanimidade, a apelação criminal, para manter a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando ao provimento para que sejam sanadas as omissões.

II. Questões em discussão

Omissões por não terem sido analisadas as matérias relativas à: a) exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto); b)
“fração aplicada à atenuante da menoridade relativa (1/12)”
; c)
“fundamentação idônea e detalhada”
do regime prisional.

III. Razões de decidir

1. As alegações de fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto) e da atenuante da menoridade relativa em 1/12 (um doze avos) não foram objeto de apelação.

2. Se a matéria
“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC). De toda sorte, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

3. Afigura-se proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ).

4.
“Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(STJ, HC no 950049 PE).

5. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (TJMT, AP no 0000231-60.2019.8.11.0040).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, com efeitos modificativos, para readequar as penas do embargante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. Constitui dever ínsito do Tribunal revisar a dosimetria da pena para adequá-la ao critério proporcional de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa.

2. O STJ adota a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência de atenuantes [menoridade relativa].

3. A pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, somada à predominância de circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, arts. 44, I e III, e 65, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.690.610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020; STJ, HC no 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02.10.2018; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2021; STJ, HC no 950049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC no 1.008.275/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.09.2025; STJ, AREsp no 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2025; STJ, HC no 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.12.2025; STJ, AgRg no HC no 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.02.2022; TJMT, AP no 0000231-60.2019.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, j. 18.02.2020; TJMT, ED no 1000621-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1007639-74.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MATHEUS DE CAMPOS BORGES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por MATHEUS DE CAMPOS BORGES contra acórdão no qual foi desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1007639-74.2022.8.11.0042, para manter a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 335133474).

O embargante afirma existir omissões por não terem sido analisadas as matérias relativas à: a) exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto); b) “
fração aplicada à atenuante da menoridade relativa (1/12)”
; c)
“fundamentação idônea e detalhada”
do regime prisional.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios (ID 354069874).

A i. 13a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento por entender que
“os presentes aclaratórios não passam de mero pedido de reconsideração e inovação recursal”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 358378358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais da Apelação Criminal no 1007639-74.2022.8.11.0042, o embargante sustentou a insuficiência de provas para a condenação, a destinação das drogas apreendidas ao consumo próprio e a ausência de motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso.

O recurso foi desprovido nos termos da seguinte ementa:

“[...]
Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. suficiência probatória. Condenação mantida. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal ou a fixação de regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) drogas para uso pessoal; 3) direito ao regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados à apreensão de maconha, dinheiro em espécie e apetrechos [plástico filme e papel seda], “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

2. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

3. “Diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado” (STJ, AgRg no HC 684215 SC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outras provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade de entorpecente [88,33g de maconha], as apreensões de dinheiro em espécie, plástico filme e papel-seda, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre a comercialização de drogas], permitem aferir a destinação mercantil da droga.

3. A existência de maus antecedentes justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse 8 (oito) anos.”

No caso, as matérias deduzidas na apelação criminal [insuficiência probatória; drogas para uso pessoal; motivação idônea para o regime fechado] foram expressamente analisadas.

As alegações de fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto) e da atenuante da menoridade relativa em 1/12 (um doze avos) não foram objeto do apelo (ID 335133486).

Se a matéria
“foi aventada apenas nos
embargos
, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como
inovação
recursal”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020; ED no 1000621-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.4.2021).

De toda sorte, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes do embargante.

O embargante, à época do fato [1o.2.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 19.5.2021, transitada em julgado no dia 2.7.2025 (PJe no 1008386-58.2021.8.11.0042).

Com efeito,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Para o caso, elege-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), visto que o embargante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, e diminuiu a pena na fração de 1/12 (um doze avos), sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou entendimento
“no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(HC no 950049 PE 2024/0372581-8 - Relatora: Min. Daniela Teixeira – j. 26.11.2024).

Sendo assim, readéqua-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o embargante possui condenação definitiva por tráfico de drogas, a qual ensejou o reconhecimento dos maus antecedentes (PJe no 1008386-58.2021.8.11.0042).

Frise-se que o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 1.008.275/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.9.2025; AREsp no 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.11.2025; HC no 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 19.12.2025).

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do embargante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (TJMT, AP no 0000231-60.2019.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2020).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC no 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
, com efeitos modificativos, para readequar as penas do embargante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] para readequação do cálculo de pena e regime prisional (SEEU no 2003040-70.2025.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026